Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. PLANO DE PARTILHA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso e manteve a condenação do réu a restituir ao autor a quantia de R$ 2.348,03 (dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e três centavos), com incidência da correção monetária, a partir do desembolso, pelo IPCA-E, até 8/12/2021, quando passará a incidir a Taxa Selic, nos moldes do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não constou o índice de correção do valor do tributo a ser restituído. Pugnou pela reforma do julgado para que o valor devido a título de restituição, fosse atualizado pela SELIC, para fins de juros de mora e correção monetária.

5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.

6. Não há no julgado o referido vício apontado, porquanto no recurso inominado não houve impugnação ao índice de correção do valor do tributo a ser restituído, conforme adotado na sentença. Ademais, o Acórdão exarado por esta Turma Recursal negou provimento ao recurso e manteve a condenação do réu, nos termos da sentença, que especificou a forma de correção.

7. No caso em tela, pretende o embargante, a rediscussão da matéria trazendo aos autos fundamentos novos, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.